Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701797-61.2023.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILDSON FILLIPE BARBOSA DE SOUZA AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PEDRO HENRIQUE FREITAS DOS REIS em favor de WILDSON FILLIPE BARBOSA DE SOUZA, condenado, por incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime semiaberto, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, à razão mínima; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0700762-85.2023.8.07.0005). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. O impetrante alega que o paciente está preso preventivamente desde 20/1/2023, de modo que, levando em consideração que ele foi condenado por tráfico privilegiado, não pode permanecer preso cautelarmente, pois está em regime mais gravoso do que o da condenação. Aduz que a sentença contraria precedentes do STF e STJ em que fora vedada a manutenção da clausura quando o regime inicial for mais benéfico. Invoca os princípios da homogeneidade, da contemporaneidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Ao fim, pede a concessão da ordem com a confirmação da liminar. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do DF, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: “No que diz respeito ao réu recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que o sentenciado se encontra segregado cautelarmente por força de decisão destes autos, sem que houvesse qualquer alteração fática; portanto NEGO-LHE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Em sendo assim, recomendo-lhe na unidade prisional em que se encontra recolhido.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade, considerando que ele foi preso em flagrante porque no interior do veículo em que estava foram encontrados 3.920g de maconha e 9,48g de cocaína. Além disso, na sua residência, foram encontradas mais 1.308,26g de cocaína. Inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao paciente; semiaberto. No caso, a prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 387, § 1o, todos do CPP. Decidiu esta colenda 3a Turma Criminal: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1310332, 07233390520198070003, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador